Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705920-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, DECIO TEIXEIRA MUNIZ, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, JANINE TORRES FEU, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Aos agravantes-executados para que comprovem, por documento idôneo, a alegada insuficiência de recursos, art. 99, §2o, do CPC ou efetuem o preparo do agravo de instrumento, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento. Brasília - DF, 16 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora